Tribunal: TJES
Processo: 5003557-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003557-67.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LOJAS RENNER S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Lojas Renner S.A.

contra o v. acórdão de id 4353259, que conheceu e deu provimento à apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
, a fim de reformar a sentença e denegar a segurança.

A embargante, em suas razões recursais (id 4883855), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que

não analisou os impactos dos julgamentos vinculantes do STF (Tema nº 1.063 e ADI nº 5.469) sobre a interpretação a ser dada ao art. 3º da LC 190/2022, de modo que somente a partir da produção dos efeitos da nova lei complementar é que o DIFAL poderia ser validamente instituído e cobrado. Assim, aduz ter havido omissão acerca da aplicação do princípio da anterioridade. Nesse contexto, requer o prequestionamento expresso acerca dos referidos precedentes, bem como do art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”; art. 146, I e II, alínea “a”; art. 155, § 2º, XII, alíneas “a”, “d” e “i”; e art. 102, III, todos da CF, além do art. 3º da LC nº 190/2022 e do art. 927, I e III, do CPC.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto à aplicação do princípio da anterioridade e em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal, a recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que, no entender desta c. Câmara Cível, não há necessidade de observância do princípio da anterioridade para aplicação da lei complementar nº 190/22, porquanto esta não instituiu tributo, nem o majorou, mas tão somente delineou suas normas gerais, atinentes exclusivamente à sua distribuição.

Neste contexto, foram exaustivamente explicitadas as três razões principais pelas quais este órgão colegiado chegou a tal conclusão, além de ter sido destacada a recente decisão do eminente Ministro Alexandre de Moraes que indeferiu o pedido de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7066, na qual se questiona justamente a legalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS.

Em suma, o acórdão hostilizado asseverou que “
(i)
a LC nº 190/2022 não instituiu o ICMS-Difal, mas tão somente regulamentou normas gerais sobre o tema, sem ter agravado a situação dos contribuintes;
(ii)
a lei estadual nº
11.181/2020,
que efetivamente instituiu o imposto em questão, é válida – porquanto promulgada após a edição da EC nº 87/2015 – e passou a ter eficácia plena após a vigência da LC nº 190/22;
(iii)
não se há de cogitar em ofensa ao princípio da segurança jurídica, eis que não houve alteração no cenário tributário,
tendo em vista que os contribuintes nunca deixaram de recolher o ICMS-Difal sobre vendas de produtos e prestação de serviços ao consumidor final localizado em outro estado
”. Evidente, pois, que não houve omissão a respeito da incidência do princípio da anterioridade.

Enfim, certo é que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

E, como se sabe, ainda que exclusivamente com a finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

De toda forma, registro que as normas ínsitas no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”; art. 146, I e II, alínea “a”; art. 155, § 2º, XII, alíneas “a”, “d” e “i”; e art. 102, III, todos da CF, além do art. 3º da LC nº 190/2022 e do art. 927, I e III, do CPC, bem como os precedentes firmados pelo STF no Tema nº 1.093 e ADI nº 5.469, foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram prequestionadas.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.